Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Competência. Resolução n. 1/2024 do TJDFT. Crime sexual contra criança fora do âmbito doméstico e familiar. Vara Criminal.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, em que se apura crime de importunação sexual cometido contra criança no interior de ônibus coletivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para julgar crime sexual cometido contra criança fora do ambiente doméstico.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Resolução n. 1/2024 do TJDFT, compete à recém-criada Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência envolvendo crimes contra criança e adolescente em contexto doméstico e familiar, ressalvada a competência das varas criminais e juizados especiais criminais para o julgamento dos crimes remanescentes.
4. Tratando-se de crime sexual cometido contra criança fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é da vara criminal.
IV. Dispositivo
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia - DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 2o da Resolução n. 1/2024; art. 20, I, da LODF; art. 96, I, “a” e “d”, CF/88.